Tribunal: STF
Processo: Rcl 85939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 7.051/DF. PENSÃO POR MORTE DERIVADA DE ANTERIOR OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.051/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.051/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O ato impugnado limitou-se à análise de situação específica envolvendo o valor de pensão por morte derivada de anterior obrigação do servidor público ao pagamento de pensão alimentícia, matéria não analisada no julgamento da ADI 7.051/DF.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.051/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/8/2023; Rcl 72.798/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/6/2025.